Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709209-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PAULA FREITAS GONCALVES DE ARAUJO - ME DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal (R$ 17.257,93), acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravada somente para reconhecer a prescrição inicial da CDA n.o 5-0115330674, ao fundamento de que o crédito por ela representado foi constituído definitivamente em 01/01/2000 e a execução somente foi ajuizada em 16/12/2005. O agravante alega, em síntese, que houve parcelamento do débito em 2008, o que representa confissão de dívida e interrompe a prescrição, bem assim que, para a ocorrência de prescrição intercorrente, não basta o simples transcurso do prazo de cinco anos, devendo estar caracterizado o desinteresse e a inércia do credor, o que não se verificou nos autos, pois o processo ficou mais de 13 anos paralisado (de 16/12/2005 a 23/09/2018) apenas em razão do expressivo número de execuções fiscais que vem assoberbando o Poder Judiciário. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a prescrição reconhecida. O presente agravo de instrumento, todavia, não pode ser conhecido. O recurso não ataca os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a prescrição inicial (e não intercorrente) da CDA no 5-0115330674, ao fundamento de que o crédito por ela representado foi constituído definitivamente em 01/01/2000 e a execução somente foi ajuizada em 16/12/2005, portanto, depois de expirado o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. O agravante alega apenas que houve parcelamento em 2008 e que não houve prescrição intercorrente, questões essas dissociadas dos fundamentos da decisão agravada que reconheceu a prescrição inicial da CDA no 5-0115330674. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator